Tribunal: STF
Processo: ARE 1470233
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. 253 Participações Ltda. opôs embargos de declaração (eDoc 286) contra decisão (eDoc 285) mediante a qual acolhi anteriores embargos de declaração formalizados pela mesma embargante no sentido de determinar, em relação ao capítulo do recurso extraordinário alcançado pelo Tema n. 865 do repertório da repercussão geral, fosse o processo devolvido à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o trânsito em julgado do paradigma.



    Sustenta que o ato decisório apresenta omissão especificamente por ter determinado que a Corte de origem aplique a tese que vier ser fixada no Tema n. 865 somente após o trânsito em julgado do paradigma. Diz, nesse contexto, que esta Corte admite a aplicação de orientação fixada em julgamento proferido sob a sistemática da repercussão geral tão logo haja a publicação da ata da sessão plenária.



    Requer o acolhimento do recurso aclarador para sanar a omissão apontada.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto, tal como aduz a embargante, a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, de que exemplo o ARE 930.647 AgR, ministro Luís Roberto Barroso, abona o julgamento de causas que versem sobre a mesma discussão do processo em que reconhecida a repercussão geral independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão proferido no processo paradigma.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para que o dispositivo da decisão embargada apresente a seguinte redação: “[...] determinar, em relação ao capítulo do recurso extraordinário alcançado pelo Tema n. 865 do repertório da repercussão geral, seja o processo devolvido à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil”.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente